Tribunal: STF
Processo: Rcl 40095
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo 00475100-93.1991.5.14.0001.
    Na petição inicial, a reclamante narra que o TCU, após a realização de auditoria para apurar pagamentos irregulares a servidores públicos, derivados de incorreto processamento de vantagens oriundas de planos econômicos, determinou que tais rubricas fossem pagas nominalmente e não de forma parametrizada (no Acórdão 2.161/2005-Plenário-TCU).
    Afirma que [n]o entanto, sob o argumento de que a decisão do TCU não teria o condão de alterar a coisa julgada, o MM. Juízo a quo determinou que a incorporação aos vencimentos dos substituídos se desse nos termos da sentença prolatada. Por se tratar de execução de julgado, interpôs-se o competente Agravo de Petição, requerendo o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o título executivo judicial, supedaneado na farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já que se trata de causa de pedir relacionada a vínculo jurídico-administrativo (ADI 3.395/MC-DF), iniciada após a transmudação do regime celetista para estatutário. (eDOC 1, p. 2 )
    Diante disso, a reclamante alega que o acórdão reclamado, ao firmar a competência da Justiça Trabalhista para o exame da legalidade da supressão do índice de 84,32% por fatos superiores à formação do título judicial e ao advento do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais, ofendeu a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI-MS 3.395.
    Aduz, assim, que o acórdão-paradigma indicado suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Defende que os efeitos da coisa julgada já se exauriram no tempo, tendo em vista a absorção do percentual de 84.32% por reestruturação de carreira ocorrida já na vigência da relação jurídico-estatutária, motivo pelo qual a questão dos autos deve ser dirimida pela Justiça Federal Comum.
    A partir dessas considerações, a reclamante pugna pela suspensão liminar do processo. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja anulado o acórdão reclamado, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal Comum.
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar.
    De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. Nesse sentido, cito a ementa da decisão proferida na ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    No caso dos autos, o processo se refere, na origem, à reclamação trabalhista em que se postulou a incorporação do IPC de março/1990, equivalente ao índice de 84,32%.
    O tribunal reclamado, num primeiro momento reconheceu a competência da justiça comum, consoante menta a seguir transcrita:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL ESTATUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.112/90. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% (IPC DE MARÇO/90). OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. Em que pese a jurisprudência majoritária do Regional seja no sentido de reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para executar sentença prolatada antes da vigência da Lei n. 8.112/90, concessiva de reajuste salarial para os então servidores celetistas federais, que traduz-se em obrigação de trato contínuo, que prolonga-se para o período estatutário, em advindo decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal julgando procedente Reclamação Constitucional interposta pela União e declarando a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar a matéria, com trânsito em julgado, forçoso é remeter-se os autos à Justiça Comum Federal, em cumprimento à aludida decisão. Agravo provido.” (eDOC 12)
    Entretanto, tal decisão restou reformada quando do julgamento do segundo recurso de embargos de declaração, nos seguintes moldes:
    “Como se vê, essa Corte manteve inalterada a declaração de incompetência material da Justiça do Trabalho sem analisar a esse de coisa julgada suscitada em contrarrazões a agravo de petição interposto, elo que reconheço ter havido a apontada omissão o julgado.
    Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos embargos e declaração para sanar a omissão detetada, nos seguintes termos:
    Não merece conhecimento o agravo de petição a FUNAI (fls. 4.952/4.988) em face da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), que impede a rediscussão as matérias nele tratadas.
    Com efeito a preliminar e incompetência material da Justiça do Trabalho em face da transmudação do regime judico dos substituídos de celetistas para estatutários a partir de 12.12.1990 (Lei 8.112/90), suscitada pelo Ministério Público do Trabalho na ase de conhecimento, foi rejeitada no acórdão Regional de fls. 74/79, da lavra do então Juiz Vice-Presidente e Relator, Pedro Peeira de Oliveira, que apreciou a remessa de ofício e o recurso ordinário do SINDSEF, nos seguintes termos:
    (…)
    Essa decisão transitou em julgado sem qualquer alteração.
    Portanto, em face da coisa julgada, não há omo se alterar supracitado título executivo judicial, sendo incabível a rediscussão a matéria atinente à incompetência material a Justiça do Trabalho ou à pretendida limitação os efeitos da decisão de 12-12-1990, ou data base, sendo a inaplicáveis, na hipótese, para a pretendida limitação, a Súmula n. 322 do TS e a OJ n. 22 da SDI-1 do TST, porque, no aso concreto, o título executivo trata expressamente da matéria.” (eDOC 14, p. 6-8)
    Pois bem.
    Em recente assentada, ao apreciar questão análoga, o Plenário desta Corte reafirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar feitos de tal natureza. Refiro-me à Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016, assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016)
    Em outras oportunidades, esta Corte assentou que a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito a empregado público se esgota com a transposição da carreira para o regime estatuário, momento em que se instaura a competência da Justiça Comum para apreciar o direito à incorporação de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 21.994, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 25.2.2016)
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública no sentido de se proceder à adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica pré-determinada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período 3. Agravo regimental provido”. (RCL-AgR 2.064, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 21.2.2018).
    Segundo se extrai dos autos, os autores do processo originário encontram-se ligados à Administração Pública por vínculo de natureza administrativa e são regidos pela Lei 8.112/1990. (eDOC 11) 
    Assim, presente a plausibilidade jurídica na argumentação da parte reclamante bem como o periculum in mora, consistente em possível condenação da reclamante ao pagamento dos valores discutidos, os quais, devido à natureza alimentar da verba, dificilmente serão reavidos.
     Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 00475100-93.1991.5.14.0001, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
     Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço das partes beneficiárias do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC) 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente